Tribunal: TJPA
Processo: 0001198-11.2012.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001198-11.2012.8.14.0059

APELANTE: ANTONIO JOSE FONSECA SARMENTO

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO. ART.157, CAPUT, DO CP.

PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO PRODUZIDA EM INQUÉRITO POLICIAL E CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONCISO PRODUZIDO PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SECUNDÁRIA. RECURSO IMPROCEDENTE.

1.

Embora não tenha comparecido para seu interrogatório em juízo, a confissão judicial produzida perante a autoridade policial não pode ser descartada quando em consonância com as provas produzidas nos autos, notadamente o depoimento das vítimas e das testemunhas;

2.

A pena de multa é parte secundária da pena aplicada, estabelecida no Código Penal junto com a pena restritiva, não podendo ser retirada sob a alegação de hipossuficiência financeira;

3.

A detração penal é realizada pelo juiz da vara de execuções penais juízo competente para a acompanhar e executar o cumprimento da pena aplicada;

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na _______ Sessão Ordinária do Plenário Virtual
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante à fundamentação constante no voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001198-11.2012.8.14.0059

VARA ÚNICA DE SOURE

APELANTE: ANTÔNIO JOSÉ FONSECA SARMENTO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R e l a t ó r i o

ANTÔNIO JOSÉ FONSECA SARMENTO
interpôs o presente recurso de
Apelação Criminal
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

A condenação se deu em
05 (cinco) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime do art.157, caput do CP.

Consta da denúncia, que no dia 20 de julho de 2012, por volta das 23h, a jovem Mirelly Izabella Souza de Aviz, moradora da capital do Estado, e que passava alguns dias do veraneio na cidade de Soure, caminhava em via pública, em companhia de sua amiga, a adolescente Adrienne Felipe Oliveira, ocasião em que foram abordadas pelo recorrente, o qual, ameaçando estar de posse de uma arma de fogo, anunciou que se tratava de um assalto.

A vítima teve subtraído seu aparelho de telefonia móvel, ameaçada aos gritos de
“passa o celular”
por parte do apelante, que empreendeu fuga do local do delito.

Passado o susto, a vítima passou a gritar por socorro, chamando a atenção dos populares, os quais perseguiram e flagranciaram o recorrente, em via pública e de posse da res furtiva.

A autoria encontra-se demonstrada pela confissão extrajudicial, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas. A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto constante dos autos.

Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no art.157, caput do CP. O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
condenou o apelante a 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes do art.157, caput do CP (ID n.º 9719549, Págs. 190-193).

Inconformado, o apelante recorreu da decisão (ID n.º 9719550, Págs. 209-213, pugnando:

(i)

Pela absolvição por insuficiência de provas;

(ii)

Seja reformada a sentença no que pertine a pena de multa, face a hipossuficiência financeira do recorrente;

(iii)

Seja promovida a detração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso (ID n.º 9719551, Págs. 231-235).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID n.º 9719552, Págs. 238-241).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO:

A irresignação do apelante Antônio José Fonseca Sarmento cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID n.º 9719533, Pág. 7) e pelo termo de fiel depositário, descrevendo o bem roubado e devolvendo-o à vítima (ID n.º 9719534 – Pág. 19).

A autoria está comprovada com o depoimento das vítimas em sede policial, bem como, dos policiais que participaram da prisão em flagrante, além da confissão extrajudicial do recorrente.

As testemunhas que realizaram o flagrante informaram perante a autoridade policial e em juízo que o PM Renato Antônio da Silva Mesquita prendeu o recorrente declarando que ele fora preso por populares e lhe foi entregue por eles conduzindo-o, então, à delegacia de polícia.

A vítima Mirelly Izabella Souza de Aviz foi ouvida tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo confirmando que o recorrente é o autor do delito e que lhe roubou seu aparelho celular. Após o fato, começou a gritar e ela e populares saíram correndo em perseguição ao recorrente, vindo a pegá-lo mais adiante, entregando-o ao policial PM Renato Antônio da Silva Mesquita.

A testemunha Wilson Baia rabelo confirma que ouviu os gritos da vítima e saiu em perseguição ao apelante, vindo a captura-lo juntamente com populares e entregando-o à polícia.

A testemunha Adriemme Felipe Oliveira declarou perante a autoridade policial e em juízo que estava em companhia da vítima, e que após a ocorrência do fato ela e a vítima começaram a gritar por socorro, momento em que populares saíram em perseguição ao recorrente, vindo a capturá-lo.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas são firmes e coerentes, além de formarem um conjunto probatório coeso e conciso, relatando os fatos e apontando o recorrente como o autor do delito.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o recorrente Antônio José Sarmento confessou a participação no delito declarando:

As declarações ao norte transcritas, embora não ratificadas em juízo não induzem a inutilização desse depoimento por ter sido produzida perante a autoridade policial.

Não se pode simplesmente desprezar o depoimento policial, mesmo que não ratificado em juízo. A jurisprudência por seu turno reconhece o depoimento policial, corroborado com as provas produzidas em juízo montam um mosaico conciso de modo a embasar a condenação criminal produzida.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelos recorrentes. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO CONSUMADO –RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE DELITIVA CONTESTADA - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DE LESÃO GRAVE - APREENSÃO DO PROJÉTIL DISPARADO DA ARMA DE FOGO DE UM DOS AGENTES - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - RÉUS QUE FORAM RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS - DETALHADA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS ACUSADOS, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, AUTORIZANDO O DECRETO CONDENATÓRIO - RETRATAÇÃO EM JUÍZO - INQUÉRITO POLICIAL - VALOR PROBANTE - ÁLIBIS NÃO COMPROVADOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. A materialidade do crime de latrocínio desponta dos autos por meio do Termo de Exibição e Apreensão do chumbo de projétil de arma de fogo que foi retirado do corpo de uma das vitimas, bem como do Laudo de Lesões Corporais dessa vitima. 2. O reconhecimento fotográfico feito com firmeza pelas vitimas e não elidido por álibi dos réus configura prova contundente da autoria delitiva. 3. A confissão vale, não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que contém. Assim, sendo corroborada pelas demais provas do processo, aquela realizada pelo correu quando do inquérito policial deve ter valor reconhecido, máxime porque nenhum vício foi atribuído a essa confissão e o inquérito policial integra os autos do processo, autorizando, portanto, o juiz, a apoiar-se em elementos coligidos na fase extrajudicial. 4. Suficientemente demonstrada a ocorrência do crime de roubo seguido de lesão corporal grave, e a autoria de cada um dos denunciados, faz-se de mister a condenação dos destinatários da lide. (Ap 105397/2010, DR. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/09/2012, Publicado no DJE 05/10/2012)”

(TJ-MT - APL: 00074443920048110042 105397/2010, Relator: DR. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2012, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/10/2012)

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PROVAS CONTUNDENTES. 1. A retratação em juízo, sem qualquer justificativa plausível, não é suficiente para invalidar uma confissão extrajudicial detalhada, que, somada aos depoimentos de testemunhas policiais, é capaz de prestar solidez ao decreto condenatório. 2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando todas as provas produzidas nos autos apontam tranquilamente para a autoria e materialidade do delito narrado na denúncia e também quando os elementos probatórios sirvam para formar a firme convicção do magistrado segundo o princípio do livre convencimento motivado. 3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente e de corrupção de menores, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJ-PA - APR: 00113758720148140051 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 11/07/2019)

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria do delito.

A Defesa pleiteou, ainda, a exclusão da pena pecuniária, ao argumento, em suma, de que o réu Antônio José Fonseca Sarmento é hipossuficiente.

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Desse modo, mesmo que se tratasse de beneficiário da justiça gratuita, incabível é a eximição do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Logo, tratando-se de matéria afeta ao Juízo da Execução, imperiosa é a manutenção da condenação do recorrente no pagamento da pena de multa.

Quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Os honorários advocatícios previstos no §1º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento conforme fundamentação
supra
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, ______ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023